Tribunal: TJSP
Processo: 1006466-13.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente mandado de segurança. Fornecimento de energia elétrica. Suposta fraude imputada a autora apurada por meio de procedimento administrativo irregular. Violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente mandado de segurança. Fornecimento de energia elétrica. Suposta fraude imputada a autora apurada por meio de procedimento administrativo irregular. Violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.